Tribunal: TJMT
Processo: 1031754-77.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031754-77.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO GREGORIO - CPF: 785.382.891-87 (RECORRIDO), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), NAYARA SANTOS DE MORAES - CPF: 969.778.411-68 (ADVOGADO), FRANCIELI LOPES DA COSTA GREGORIO - CPF: 029.871.501-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDAMENTADO EM SÚMULA DA TURMA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO E REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA. AGRAVO IMPROVIDO.

Verificado que a decisão monocrática foi proferida em consonância com a Súmula nº 48 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, segundo a qual a concessionária de rodovias responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de falha na manutenção e fiscalização da pista, sendo, contudo, indispensável a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade para a configuração do dano moral, mostra-se adequado o julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1031754-77.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Agravante(s):

Concessionaria Rota do Oeste S.A

Agravado(s):

Emerson Leandro Gregorio e

Francieli Lopes da Costa Gregorio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela Reclamada, que afastou a condenação a título de dano moral, via de consequência, reformou sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 9.099,47 (nove mil, noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do evento danoso, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação; CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir desta data, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citaçãoe declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”.

A Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de inadequação do julgamento monocrático.

Entretanto, apesar das alegações da Agravante, no presente caso, verifico que não há qualquer inadequação no julgamento monocrático, pois a decisão agravada foi proferida em consonância com a Súmula 48 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, uma vez que compete a Concessionária a manutenção, fiscalização e vigilância da rodovia, com vistas à segurança dos usuários.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
No presente caso, os Autores demonstram que, no dia 11/10/2025, trafegava pela BR 163, com seu veículo CAOA Chery Tiggo 7 Sport, placa SPO6I40, entre o município de Rondonópolis/MT a caminho de Campo Grande/MS, onde sofreu um acidente de trânsito nas proximidades do KM 103, quando o veículo que à frente dos Autores passou sobre um objeto proveniente de restos de recapagem/pneu arremessando-o contra a parte frontal inferior do automóvel, sendo danificado o sistema de arrefecimento, radiador, ventoinha, intercooler, para-choque, defletor, demais componentes frontais e ocasionando uma pane elétrica, razão pela qual pleiteia a indenização por dano material e moral.

Nas razões recursais, a Reclamada/Recorrente argumenta que não houve falha na prestação de serviço, não havendo neste caso, qualquer participação da concessionária quanto aos fatos narrados, conforme se denota por meio relatório de inspeção na pista realizado minutos depois do acidente. Razão pela qual, pleiteia pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que os Autores comprovam a ocorrência do acidente em via administrada pela Via Brasil, conforme a Comunicação de Sinistro de Trânsito e o comprovante de pagamento do pedágio juntado nos autos.

No caso em análise, é incontroverso que o veículo dos Reclamantes foi danificado em virtude das avarias causadas na parte frontal do veículo, fato este que enseja a responsabilidade da concessionária pelos danos causados, tendo em vista que é de sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia.

A Súmula 48 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“A concessionária de rodovias responde objetivamente por danos materiais decorrentes de má conservação e/ou manutenção da pista, mas a fixação de indenização por dano moral exige prova de ter havido lesão ao direito de personalidade”.

A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas à segurança dos usuários ao tráfego.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso é nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de Michael Gesiel da Silva Moraes, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.540,00 a título de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por pneu de caminhão deixado sobre a pista. A parte autora comprovou a tentativa de resolução administrativa, juntou boletim de ocorrência, fotografias e orçamentos. O recorrido não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da concessionária por danos materiais decorrentes de acidente causado por objeto deixado sobre a pista de rodovia sob sua administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se relação de consumo, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

4. A responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ, recaindo sobre ela o dever de manter a pista em condições seguras de tráfego.

5. As provas apresentadas pelo recorrido são suficientes para comprovar o acidente e o nexo causal entre o objeto deixado na pista e o dano material experimentado.

6. A concessionária não apresentou prova robusta que afaste a sua responsabilidade pelo evento danoso.

7. A jurisprudência dominante reconhece a obrigação de indenizar quando comprovada a falha na prestação do serviço em rodovia concedida, inclusive pela omissão no dever de fiscalização e manutenção da via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por objetos deixados na pista, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A inversão do ônus da prova se impõe quando verificada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

3. Comprovado o acidente, o nexo causal e o dano material, é devida a indenização, salvo demonstração inequívoca de ausência de falha na prestação do serviço pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.090.538/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024, DJE 4/12/2024; STJ, REsp 1.948.463/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/2/2025, DJE 20/2/2025; STJ, REsp 1.908.738/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/8/2024, DJE 26/8/2024; TJMT, RI nº 1032091-03.2024.8.11.0003, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 28/04/2025, DJE 30/04/2025.

(N.U 1006706-17.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Presidência da Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

No que se refere ao dano material no importe de R$ 1.297,60, entendo que neste aspecto a sentença recorrida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pois a Autora juntou os orçamentos referentes ao conserto do veículo.

Todavia, quanto ao dano moral, entendo que não ocorreu no caso em análise, porquanto o aborrecimento decorrente do sinistro, por si só, não é suficiente para dar ensejo a uma indenização desta natureza, devendo ser asseverador que sequer restou demonstrado nos autos que a Autora sofreu lesão corporal, foi internado ou teve algum outro intempérie em razão do ocorrido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACOS NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO. RECURSO IMPROVIDO.

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

Recurso improvido. (N.U 1006689-85.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

O relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

V – depois de facultada a apresentação das contrarrazões, dar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Diante do exposto no artigo supra colacionado, o FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais – editou o Enunciado nº 176, que dispõe:

ENUNCIADO 176 – O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso apenas se a decisão recorrida for contrária às hipóteses previstas no artigo 932, inc. V, letras ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do Código de Processo Civil. (55.º Encontro – Fortaleza/CE)

Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula nº 02, com a seguinte redação:

“O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula nº 48 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, e ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO e excluo a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo do julgamento monocrático, no qual se verifica a existência de entendimento jurisprudencial consolidado acerca da matéria, circunstância que afasta a necessidade de submissão do feito ao órgão colegiado. Isso porque o relator está autorizado a negar ou dar provimento ao recurso de forma monocrática quando a decisão recorrida estiver em conformidade ou em desacordo com súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “a”, e inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026